Tribunal: TJBA
Processo: 8031037-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031037-20.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: DALVA DIONISIO MENEZES Advogado(s): ANA CAROLINA BITTENCOURT MENEZES ROCHA AGRAVADO: MUNICIPIO DE PORTO SEGURO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA COM TRANSFERÊNCIA DA POSSE. LEGITIMIDADE PASSIVA DO POSSUIDOR DIRETO OU INDIRETO. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DESCONSTITUAM A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8031037-20.2025.8.05.0000 tendo como Agravante DALVA DIONISIO MENEZES e Agravado MUNICIPIO DE PORTO SEGURO. Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator